Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-02.2024.8.11.0026
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000458-02.2024.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVANO DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 027.032.301-50 (APELANTE), DEROCY JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 062.819.081-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDEMAR DA SILVA PEREIRA - CPF: 705.326.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 581.363.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA AUGUSTA FERRO - CPF: 027.127.971-08 (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA DO AGENTE. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA E NÃO APLICADA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA 231 DO STJ. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. TEMA 983 DO STJ. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU DEMONSTRADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica, à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação mínima por danos morais.

2.

A defesa pleiteia o afastamento da valoração negativa da culpabilidade embasada na embriaguez do agente, a efetiva aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria e a redução do valor fixado para a reparação dos danos morais para o patamar de um salário mínimo.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se a embriaguez do agente justifica a exasperação da pena-base a título de culpabilidade no contexto de violência doméstica; (ii) verificar a ocorrência de erro material na segunda fase da dosimetria quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (iii) analisar se o valor fixado a título de reparação por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante da condição econômica do réu.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Código Penal adota a teoria da actio libera in causa, segundo a qual a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal.

5. A prática de crimes em contexto de violência doméstica por agente sob efeito de bebidas alcoólicas excede a gravidade inerente ao tipo penal. A conduta demonstra maior reprovabilidade e autoriza a exasperação da pena-base na vetorial da culpabilidade. Não há provas de inimputabilidade por dependência toxicológica severa.

6. O juízo de origem reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas incorreu em erro material ao não reduzir a reprimenda. Como a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, a incidência da atenuante impõe a efetiva redução da pena, respeitado o limite estabelecido na Súmula 231 do STJ.

7. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais é imperativa nos casos de violência doméstica contra a mulher, configurando-se o dano in re ipsa, conforme o Tema 983 do STJ.

8. O valor arbitrado deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante de R$ 5.000,00 mostra-se excessivo frente à comprovada vulnerabilidade econômica do réu, que aufere renda mensal modesta e é assistido pela Defensoria Pública. A redução para um salário mínimo vigente à época dos fatos adequa a sanção à realidade financeira do ofensor.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A embriaguez voluntária no contexto de violência doméstica evidencia maior grau de reprovabilidade e autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria. 2. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea com pena-base fixada acima do mínimo legal, é obrigatória a redução da reprimenda, respeitado o limite legal mínimo. 3. O valor da indenização mínima por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser fixado em observância à proporcionalidade e à efetiva capacidade econômica do ofensor.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II, 33, § 2º, “c”, 44, I, 65, III, “d”, e 147; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1871481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado), Sexta Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2657189/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 588; STJ, Tema 983; TJMT, ApCrim n. 1000454-15.2021.8.11.0011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 28.02.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Silvano de Oliveira Vilela
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 147 do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação mínima por danos morais (Id. 336197907).

Em suas razões recursais, a defesa não questiona a materialidade e a autoria delitivas, cingindo-se a requerer:
a)
o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade (fundamentada na embriaguez do agente);
b)
a efetiva aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria; e
c)
a redução do valor fixado a título de reparação mínima por danos morais para o patamar de 01 (um) salário mínimo (Id. 208880658).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, concordando apenas com a adequação do cálculo penal em face da atenuante da confissão espontânea, defendendo a manutenção da sentença nos demais termos (Id. 336197918).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que, seja reduzido o valor mínimo indenizatório fixado a título de danos morais. (Id. 343418371).

É o relatório.

VOTO

DES. SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara:

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA

Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual o recurso de apelação merece ser conhecido.

Transcreve-se, por oportuno, a narrativa acusatória veiculada na denúncia: no dia 15 de abril de 2024, no município de Nova Marilândia/MT, o apelante, sob o efeito de bebida alcoólica e na presença de seus filhos menores, alterou-se, matou a galinha de estimação e tentou matar os cães da família. Ao ser impedido, ameaçou de morte a sua companheira, Patrícia Augusta Ferro (que estava grávida), afirmando: "Me deixa, se você ligar para a polícia e eu for preso eu te mato".

A materialidade e a autoria delitivas são incontroversas e sequer constituem objeto de insurgência recursal. A controvérsia restringe-se à dosimetria da pena e ao valor estipulado para a reparação dos danos morais.

Passa-se à análise das teses defensivas.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

2.1 VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE (EMBRIAGUEZ)

O primeiro pleito busca o decote da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. A Defesa argumenta que o apelante sofre de alcoolismo (doença psiquiátrica) e que exasperar a pena em razão desse fato configura punição por sua condição pessoal, violando o princípio da culpabilidade pelo fato.

A pretensão não prospera.

O Código Penal, em seu artigo 28, inciso II, adota a teoria da
actio libera in causa
, estabelecendo que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.

Não há nos autos qualquer laudo pericial ou prova técnica que ateste a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu ao tempo da ação em virtude de dependência toxicológica severa. O que se constata é que o apelante, de forma voluntária, ingeriu bebida alcoólica e, em decorrência disso, adotou comportamento violento, culminando em crueldade contra animais e graves ameaças proferidas na presença de seus filhos menores (de 05 e 10 anos de idade).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prática de crimes no contexto de violência doméstica por agente sob efeito de bebidas alcoólicas desborda da gravidade inerente ao tipo penal, autorizando a exasperação da pena-base a título de culpabilidade:

“(...) A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base.” (STJ - AgRg no AREsp 1871481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 09/11/2021).

“(...) O fato de o recorrente estar embriagado no momento da prática dos delitos é motivo idôneo para negativação da vetorial das circunstâncias do crime.” (STJ - AgRg no AREsp 2657189/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024).

Assim, a conduta de embriagar-se e, consequentemente, aterrorizar o ambiente familiar demonstra uma maior reprovabilidade, sendo escorreita a exasperação da pena-base em 10 (dez) dias.

2.2. DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Na segunda fase da dosimetria, a Defesa aponta a existência de erro material na aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, "d", do CP), pleito que merece acolhimento.

Ao proferir a sentença, a magistrada a quo elevou a pena-base para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. Na fase intermediária, reconheceu expressamente que o réu confessou a prática delitiva, mas manteve a pena inalterada, registrando que "reconheço a atenuante de confissão do acusado, de forma a pena, na fase intermediária fica em 01 mês e 10 dias".

É evidente o equívoco aritmético. Como a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, a incidência da circunstância atenuante obriga o julgador a promover a efetiva redução da reprimenda. A Súmula 231 do STJ veda apenas a redução aquém do mínimo estipulado no preceito secundário do tipo, o que não é a hipótese, já que o patamar inicial repousava em 01 mês e 10 dias.

Assim, aplico a fração paradigma de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, reduzindo-a em 05 (cinco) dias, ficando a pena intermediária em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição, a pena torna-se definitiva em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção

Mantém-se o regime inicial aberto (art. 33, § 2º, "c", do CP) e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa no ambiente doméstico, incidindo o óbice do artigo 44, inciso I, do Código Penal, e da Súmula 588 do STJ.

3. DA REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A defesa requer a redução do valor da indenização fixada a título de danos morais (R$ 5.000,00) para o patamar de 01 (um) salário mínimo, sob o argumento de desproporcionalidade frente à hipossuficiência econômica do réu.

O pedido merece provimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 983 em sede de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é imperativa a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, uma vez que o dano ocorre
in re ipsa
(presumido).

Todavia, o valor arbitrado pelo Juízo deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração não apenas a gravidade da conduta, mas também a capacidade financeira do ofensor, a fim de que a reparação não se torne uma obrigação impossível de ser cumprida.

No caso dos autos, conforme informações extraídas do interrogatório, o apelante aufere renda mensal aproximada de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) trabalhando com o carregamento de frangos. Ademais, é assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que evidencia sua vulnerabilidade econômica.

Neste cenário, a fixação de indenização no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se excessiva e desproporcional à realidade financeira do réu.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...) A condenação do acusado na reparação dos danos causados pela infração penal, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia. Contudo, o valor da indenização deve ser reduzido quando fixado em desproporcionalidade com os prejuízos sofridos pela vítima e a condição econômica do réu.” (TJMT, ApCrim 1000454-15.2021.8.11.0011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 28/02/2023).

Em alinhamento ao bem lançado parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, reduzo a quantia fixada a título de reparação mínima por danos morais para o valor equivalente a 01 (um) salário mínimo.

4.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, em parcial consonância com os pareceres ministeriais,
CONHEÇO
do recurso interposto por Silvano de Oliveira Vilela e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para:
a)
aplicar a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena definitiva para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto; e
b)
reduzir o valor fixado a título de reparação mínima por danos morais para 01 (um) salário mínimo, mantendo incólumes as demais disposições da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026